Tribunal: STF
Processo: RE 171139
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  Decreto-Lei  n. 2.335/87.
Plano  Bresser.  Reajuste de  26,05%.  Lei n.  8.030/90.  Reajuste de
84,32%. Plano Collor. Direito adquirido. Inconstitucionalidade.
          O  Plenário da Corte,  ao apreciar  a questão dos reajustes
postulado,  reiterou o entendimento de que não há direito adquirido a
vencimentos  de funcionários publicos, nem direito adquirido a regime
jurídico  instituido por  lei. Em  se tratando  de norma de aplicação
imediata,  esta não  alcanca vencimentos  ja  pagos, ou  devidos "pro
labore facto". Inconstitucionalidade inexistente.
          Reajuste  de salario pela  variação da  URP (26,05%), a ser
computada  no  mes  de junho  de  1987,  conforme  Decreto-Lei 2.302.
Revogação  por  norma  superveniente que  entrou  em  vigor  antes de
iniciar-se  o periodo  aquisitivo. Direito  adquirido e, consequente,
inconstitucionalidade inexistentes.
          Reajuste  trimestral de  vencimentos  pela variação  do IPC
(84,32%). Revogação por norma superveniente, que precedeu a aquisição
do direito e o exercício desse. Direito adquirido inexistente.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.